Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-29.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712559-29.2021.8.07.0005 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JARLYS BATISTA COUTO ALVES EMBARGADO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O JARLYS BATISTA COUTO ALVES opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 44270172. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator